Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio e partilha. Gratuidade de justiça. Comunhão parcial de bens. Bens Particulares. Ausência de prova de sub-rogação. Empresa constituída na constância do casamento. Partilha. Enriquecimento ilícito não configurado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio, com partilha igualitária dos bens móveis e valores adquiridos na constância do casamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, da existência de bens não partilháveis e da inclusão de empresa constituída durante o casamento no rol de bens partilháveis.
III. Razões De Decidir
3. Diante da existência de prova de que o apelado aufere rendimentos mensais superiores ao limite usualmente adotado por esta Corte, a gratuidade de justiça deve ser revogada
4. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens e dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento.
5. Os valores recebidos a título de herança são incomunicáveis. Na hipótese, contudo, não restou comprovada a sub-rogação direta desses valores na aquisição de bens comuns, sendo insuficiente a mera proximidade temporal entre o recebimento e a aquisição
6. A empresa constituída na constância do casamento deve ser incluída na partilha, pois não há prova de que tenha sido formada com recursos exclusivamente particulares.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para revogar a gratuidade de justiça concedida ao apelado e determinar a inclusão de empresa na partilha de bens, com apuração de seu valor até a data da separação de fato.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento presumem-se comuns, salvo prova robusta de sub-rogação. 2. A empresa constituída na constância do casamento deve ser incluída na partilha, salvo prova de que foi formada com recursos exclusivamente particulares.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658; CPC, art. 99.